Tribunal: STF
Processo: RE 1371101
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, em sede de Mandado de Segurança visando ao reconhecimento do direito líquido e certo a crédito do Reintegra relativamente às exportações de açúcar e álcool, manteve a sentença que denegou a segurança, em acórdão ementado nos seguintes termos (fls. 10-12, Doc. 239):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. REINTEGRA. LEI Nº 12.546/2011. DELEGAÇÃO DE FIXAÇÃO DOS PERCENTUAIS AO PODER EXECUTIVO. BALIZAS LEGAIS ESTABELECIDAS. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N.º 7.633/2011. EXCLUSÃO DE DETERMINADAS ATIVIDADES E SETOR ECONÔMICO DO BENEFÍCIO FISCAL. LEGALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. Cinge-se a controvérsia ao direito do contribuinte de ter seus produtos exportados, classificados sob o código 17.01 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, incluídos no benefício fiscal instituído pela Lei n.º 12.546/11 (Reintegra). 



    2. O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) foi instituído originariamente pela MP n.º 540/2011, convertido na Lei n.º 12.546/2011, “com o objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção”, nos termos do art. 1º do aludido diploma legal.



    3. O Reintegra possui como escopo desonerar as operações de exportação. Assim, o art. 2º, caput, da Lei n.º 12.546/2011 prevê que a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País poderá “apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção”. Nos termos do § 11 desse mesmo dispositivo, os valores apurados são ressarcidos ao contribuinte por meio de crédito de PIS/COFINS.



    4. O art. 2º da Lei n.º 12.546/2011 dispõe acerca da fixação dos critérios para apuração do valor a ser ressarcido. Nos termos da legislação, os valores a serem ressarcidos no âmbito do Reintegra resultam da aplicação de determinado percentual, cuja fixação é delegada ao Poder Executivo.



    5. É constitucional a disposição legal que delega ao Poder Executivo a fixação dos percentuais referentes ao benefício fiscal instituído no âmbito das operações de exportação, desde que estabelecidos determinados parâmetros a serem observados pelo regulamento, principalmente na toada da extrafiscalidade, inerente à tributação das operações de comércio exterior. 



    6. O art. 2º da Lei n.º 12.546/2011 estabeleceu limites para atuação do Poder Executivo na fixação dos percentuais referente ao benefício fiscal do Reintegra, de modo que a delegação se fez em caráter subordinado e complementar à própria lei. O desempenho da delegação deve observância aos standards legais que limitam o exercício da competência delegada, de modo a coibir arbitrariedades no desempenho do poder regulamentar por parte do Poder Executivo. Respeitados tais parâmetros, inexiste ofensa ao princípio da legalidade.



    7. O art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.546/2011, ao estabelecer as balizas legais a serem observadas pelo Poder Executivo no desempenho de seu poder regulamentar, previu a fixação dos percentuais para fins de cálculo do benefício fiscal entre zero e 3% (três por cento), autorizando, ademais, a diferenciação do percentual aplicável por setor econômico e tipo de atividade exercida.



    8. Com fundamento no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.546/2011, o Poder Executivo, por meio de decreto regulamentar, selecionou determinados bens manufaturados para que sobre as suas respectivas receitas de exportação incidisse o percentual de 3% a título de benefício fiscal do Reintegra. Na hipótese, o Poder Executivo promoveu a diferenciação entre as atividades exercidas a partir das diferenças entre os bens produzidos. As atividades produtoras dos bens relacionados no Anexo do regulamento foram beneficiadas com o percentual de 3%, excluídas as demais para as quais foi atribuído o percentual zero.



    9. Ao discriminar determinados bens no Anexo do Decreto, é cediço que o próprio setor econômico ou o tipo atividade exercida, referente a produção de tais produtos, se beneficia com o ressarcimento no âmbito do Reintegra. Assim sendo, não há afronta ao princípio da legalidade no ato regulamentar que, na hipótese, discrimina a produção de determinados bens como excluídos do benefício fiscal, pois a própria lei prevê essa possibilidade.



    10. No caso específico dos autos, também não vislumbro ilegalidade na disposição do regulamento que excluiu do âmbito do Reintegra os produtos classificados sob os códigos 17.01 e 22.07, ainda que outros produtos classificados sob os códigos gerais 17 e 22 da TIPI tenham sido contemplados pelo benefício fiscal. Não é correto afirmar que todos os produtos enquadrados sob código geral 17 da TIPI correspondem à mesma atividade, tendo em vista que esta pode se mostrar diferenciada conforme a subclassificação dos bens produzidos. Mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação ao código 22 da TIPI. No caso dos autos, os produtos enquadrados na subclassificação 17.01 (Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido) e 22.07 (Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico, em volume, igual ou superior a 80% vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico) são produzidos pela indústria sucroalcooleira e correspondem a determinadas atividades que pode ser perfeitamente diferenciadas para fins de tratamento singular no tocante ao benefício fiscal em exame. 



    11. Inocorrência de ofensa ao princípio da isonomia, tendo em vista que todos os produtos em idêntica situação (respectivamente enquadrados no códigos 17.01 e 22.07 da TIPI) - e suas respectivas atividades - foram tratados da mesma forma pelo ato regulamentar, para os quais foi atribuído o creditamento em percentual zero. 



    12. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito dos critérios utilizados pelo legislador e pelo Poder Executivo na instituição de benefício fiscal, em razão do primado constitucional da separação de poderes (art. 2º da CF). A exclusão de determinadas atividades ou setores econômicos do Reintegra, promovida pela legislação pertinente, traduz-se em opção política afeta às instâncias democraticamente eleitas. 



    13. Apelação não provida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 246), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (fls. 8-9, Doc. 269):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REINTEGRA. DECRETO 7.633/2011. LIMITES LEGAIS. DIFERENCIAÇÃO DE SETORES ECONÔMICOS. VÍCIOS INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 



    1. São manifestamente improcedentes os embargos de declaração, inexistindo quaisquer dos vícios apontados, restando nítido que se cuida de recurso interposto com o objetivo de rediscutir a causa e manifestar inconformismo diante do acórdão embargado. As alegações não envolvem omissão, contradição ou obscuridade sanáveis em embargos de declaração, mas efetiva impugnação ao acórdão embargado, que teria incorrido em error in judicando, desvirtuando, pois, a própria natureza do recurso, que não é a de reapreciar a causa como pretendido. 



    2. Ao contrário do quanto alegado, o acórdão afastou expressamente a tese de que haveria violação ao princípio da legalidade no caso em tela, destacando: "(...) o Poder Executivo promoveu a diferenciação entre as atividades exercidas e setor econômico abrangido a partir das diferenças entre os bens produzidos. (...) não é correto afirmar que todos os produtos enquadrados sob código geral 17 da TIPI correspondem à mesma atividade, tendo em vista que esta pode se mostrar diferenciada conforme a subclassificação dos bens produzidos. Mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação ao código 22 da TIPI. (...) correspondem a determinadas atividades que pode ser perfeitamente diferenciadas para fins de tratamento singular no tocante ao benefício fiscal em exame. (...)[n]ão há, portanto, ofensa ao princípio da legalidade, pois o ato do Poder Executivo que excluiu determinadas atividades da indústria sucroalcooleira do benefício fiscal em exame encontra fundamento de validade no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.546/2011 (...) não vislumbro ofensa ao princípio da isonomia, tendo em vista que todos os produtos em idêntica situação (respectivamente enquadrados no códigos 17.01 e 22.07 da TIPI) - e suas respectivas atividades - foram tratados da mesma forma pelo ato regulamentar, para os quais foi atribuído o creditamento em percentual zero". 



    3. Como se observa, o acórdão embargado foi claro na abordagem do mérito suscitado, ao estabelecer que nem todos os produtos enquadrados em mesmo código geral correspondem à mesma atividade, de modo que as atividades sob análise são passíveis de diferenciação e as que se encontravam em situações idênticas foram tratadas de mesma forma, não se verificando ofensa aos princípios da legalidade ou isonomia. 



    4. Se tal motivação é insuficiente, fere normas apontadas ou contraria a jurisprudência, deve o contribuinte veicular recurso próprio para impugnação do acórdão e não, por óbvio, rediscutir a matéria em embargos de declaração, dado que inviável, nesta via, revisar o julgamento, como se pretende, a pretexto de error in judicando. 



    5. Por fim, embora tratados todos os pontos invocados nos embargos declaratórios, de relevância e pertinência à demonstração de que não houve qualquer vício no julgamento, é expresso o artigo 1.025 do Código de Processo Civil em enfatizar que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, ainda que inadmitido ou rejeitado o recurso, para efeito de pré-questionamento, pelo que aperfeiçoado, com os apontados destacados, o julgamento cabível no âmbito da Turma.



    6. Embargos de declaração rejeitados.”



    No RE (Doc. 279), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, USINA CONQUISTA DO PONTAL S.A. e Outra alegam ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    Sustentam, inicialmente, que a rejeição dos Embargos de Declaração opostos perante o Juízo a quo configura negativa de prestação jurisdicional, violando, assim, os artigos 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Carta Magna.



    Quanto ao mérito da causa, alegam que o acórdão recorrido, ao negar às recorrentes o benefício do Reintegra, violou os artigos 5º, II; 37; 84, IV; e 150, II, da CF/1988, bem como aos Princípios da Legalidade e da Isonomia. 



    Defendem que “os produtos açúcar e álcool, a teor da Lei nº 12.546/2011, sempre fizeram jus ao benefício do Reintegra e, portanto, não poderiam ter sido excluídos pelo combatido Decreto nº 7.633/2011” (fl. 18, Doc. 279).



    Aduzem que, “ao relacionar os códigos da TIPI 17 e 22 como abrangidos pelo REINTEGRA e, ao mesmo tempo, excluir do benefício produtos específicos, o Decreto 7.633/2011, extrapolou a delegação conferida pela Lei n.º 12.546/2011, posto que só estava autorizado a fixar o percentual entre 0% (zero por cento) e 3% (três por cento), bem como diferenciar o percentual por setor econômico e tipo de atividade exercida” (fl. 18, Doc. 279).



    Afirmam que “descabe o argumento constante do V. Acórdão no sentido de que o art. 153, §1º, da CF/88 autoriza a alteração de alíquotas de imposto de importação e exportação, primeiro porque o benefício do Reintegra se refere a ressarcimento de PIS/COFINS, mediante aplicação de um percentual sobre as receitas de exportação; segundo porque o Decreto não alterou alíquotas, mas excluiu os produtos do benefício; e terceiro, porque a delegação da Lei n. 12.546/2011 foi taxativa quanto à observância do setor econômico e tipo de atividade na fixação e diferencial de alíquota, o que efetivamente não ocorreu” (fl. 37, Doc. 279).



    Ao final, requerem o provimento do presente Recurso Extraordinário para (a) anular o acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos, sanando-se a omissão quanto aos dispositivos constitucionais invocados pela parte; ou (b) reconhecer o direito das recorrentes ao benefício estabelecido na Lei 12.546/2011, relativamente às exportações de açúcar, classificado no grupo NCM 17.01 e bebidas, líquidos, classificados no grupo NCM 22.07, afastando todo e qualquer ato da Recorrida no sentido de restringir ou impedir o exercício desse direito, bem como declarar a inconstitucionalidade do Decreto 7.633/2011 que excluiu tais produtos do benefício fiscal do REINTEGRA (fl. 37, Doc. 279).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que se refere à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput, e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TRIBUTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.182.030-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA. Segunda Turma, DJe de 16/8/2019 – grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA 90/92 DA SRF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não cabe recurso extraordinário, em razão de ofensa ao princípio da legalidade, quando a verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Súmula 636 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”(RE 580.211-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 29/09/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 780444-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA. Segunda Turma, DJe de 24/02/2014 – grifo nosso)



    Por fim, quanto à alegada inconstitucionalidade da exclusão do benefício fiscal instituído pelo REINTEGRA, de produtos específicos (álcool e açúcar), pelo Decreto 7.633/2011, não assiste razão à parte recorrente.



    Sobre a matéria, o Tribunal de origem negou provimento à apelação aos fundamentos de que (fl. 5, Doc. 239):



    “Cinge-se a controvérsia ao direito do contribuinte de ter seus produtos exportados, classificados sob os códigos 17.01 e 22.07 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, incluídos no benefício fiscal instituído pela Lei n.º 12.546/11 (Reintegra). 



    Com efeito, o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) foi instituído originariamente pela MP n.º 540/2011, convertida na Lei n.º 12.546/2011, “com o objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção”, nos termos do art. 1º do aludido diploma legal. 



    Dessume-se da legislação que o Reintegra possui como escopo desonerar as operações de exportação. Assim, o art. 2º, caput, da Lei n.º 12.546/2011 prevê que a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País poderá “apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção”. Nos termos do § 11 desse mesmo dispositivo, os valores apurados são ressarcidos ao contribuinte por meio de crédito de PIS/COFINS. 



    O art. 2º da Lei n.º 12.546/2011 dispõe acerca da fixação dos critérios para apuração do valor a ser ressarcido. Confira-se: 



    Art. 2º No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no País poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção. 



    § 1º O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput. 



    § 2º O Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1º entre zero e 3% (três por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor econômico e tipo de atividade exercida. 



    § 3º Para os efeitos deste artigo, considera-se bem manufaturado no País aquele: 



    I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto n 6.006, de 28 de dezembro de 2006, relacionado em ato do Poder Executivo; e 



    II – cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço de exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem, constante do ato referido no inciso I deste parágrafo. 



    Note-se, assim, que os valores a serem ressarcidos no âmbito do Reintegra resultam da aplicação de determinado percentual, cuja fixação é delegada ao Poder Executivo.



    Sobreleva destacar que é constitucional a disposição legal que delega ao Poder Executivo a fixação dos percentuais referentes ao benefício fiscal instituído no âmbito das operações de exportação, desde que estabelecidos determinados parâmetros a serem observados pelo regulamento, principalmente na toada da extrafiscalidade, inerente à tributação das operações de comércio exterior. 



    A propósito, a natureza extrafiscal dos tributos incidentes em tais operações é extraída da previsão do art. 153, §1º, da CF que autoriza a alteração das alíquotas dos impostos de importação e exportação por ato do Poder Executivo, desde que respeitadas as balizas legais. 



    Nessa linha de intelecção, também é possível que a lei delegue ao regulamento a fixação dos percentuais do benefício fiscal incidente sobre a cadeia de exportação, desde que estabeleça o devido delineamento legal. No caso dos autos, observo que o art. 2º da Lei n.º 12.546/2011 estabeleceu limites para atuação do Poder Executivo na fixação dos percentuais referente ao benefício fiscal do Reintegra, de modo que a delegação se fez em caráter subordinado e complementar à própria lei. 



    A delegação, assim, deve observância aos standards legais que limitam o exercício da competência delegada, de modo a coibir arbitrariedades no desempenho do poder regulamentar por parte do Poder Executivo. Respeitados tais parâmetros, inexiste ofensa ao princípio da legalidade. 



    Passo então ao exame da legalidade do Decreto n.º 7.633/2011, na parte em que excluiu do Reintegra os produtos classificados sob os código 17.01 e 22.07 da TIPI. 



    Conforme já adiantado linhas atrás, o art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.546/2011, ao estabelecer as balizas legais a serem observadas pelo Poder Executivo no desempenho de seu poder regulamentar, previu a fixação dos percentuais para fins de cálculo do benefício fiscal entre zero e 3% (três por cento), autorizando, ademais, a diferenciação do percentual aplicável por setor econômico e tipo de atividade exercida. 



    Insta destacar que, diante da natureza extrafiscal inerente a tributação da cadeia de exportação, a lei autorizou o Poder Executivo a diferenciar setores econômicos e atividades a serem ou não beneficiadas pelo Reintegra. 



    Por sua vez, ao regulamentar a matéria, o art. 2º do Decreto n.º 7.633/2011 dispôs: 



    Art. 2º No âmbito do REINTEGRA, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação dos bens manufaturados classificados nos códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI constantes do Anexo a este Decreto poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário existente na sua cadeia de produção. 



    § 1º O valor será calculado mediante a aplicação do percentual de três por cento sobre a receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa jurídica referida no caput. 



    Observo que o Decreto n.º 7.633/2011 fixou, para fins de cálculo de benefício fiscal no âmbito do Reintegra, o percentual de três por cento sobre a receita decorrente da exportação dos bens incluídos na TIPI que foram relacionadas no Anexo do regulamento. 



    Assim sendo, com fundamento no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.546/2011, o Poder Executivo, por meio de decreto regulamentar, selecionou determinados bens manufaturados para que sobre as suas respectivas receitas de exportação incidisse o percentual de 3% a título de benefício fiscal do Reintegra. 



    Na hipótese, observo que o Poder Executivo promoveu a diferenciação entre as atividades exercidas e setor econômico abrangido a partir das diferenças entre os bens produzidos. As atividades produtoras dos bens relacionados no Anexo do regulamento foram beneficiadas com o percentual de 3%, excluídas as demais para as quais foi atribuído o percentual zero. 



    Ao discriminar determinados bens no Anexo do Decreto, é cediço que o próprio setor econômico ou o tipo atividade exercida, referente a produção de tais produtos, se beneficia com o ressarcimento no âmbito do Reintegra. Assim sendo, não vislumbro afronta ao princípio da legalidade e ao princípio da hierarquia das leis no ato regulamentar que, na hipótese, discrimina a produção de determinados bens como excluídos do benefício fiscal, pois a própria lei prevê essa possibilidade. 



    No caso específico dos autos, também não vislumbro ilegalidade na disposição do regulamento que excluiu do âmbito do Reintegra os produtos classificados sob os códigos 17.01 e 22.07, ainda que outros produtos classificados sob os códigos gerais 17 e 22 da TIPI tenham sido contemplados pelo benefício fiscal. 



    Ora, não é correto afirmar que todos os produtos enquadrados sob código geral 17 da TIPI correspondem à mesma atividade, tendo em vista que esta pode se mostrar diferenciada conforme a subclassificação dos bens produzidos. Mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação ao código 22 da TIPI. No caso dos autos, os produtos enquadrados na subclassificação 17.01 (Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido) e 22.07 (Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico, em volume, igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico) são produzidos pela indústria sucroalcooleira e correspondem a determinadas atividades que pode ser perfeitamente diferenciadas para fins de tratamento singular no tocante ao benefício fiscal em exame.



    Não há, portanto, ofensa ao princípio da legalidade, pois o ato do Poder Executivo que excluiu determinadas atividades da indústria sucroalcooleira do benefício fiscal em exame encontra fundamento de validade no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.546/2011. 



    Outrossim, não vislumbro ofensa ao princípio da isonomia, tendo em vista que todos os produtos em idêntica situação (respectivamente enquadrados no códigos 17.01 e 22.07 da TIPI) - e suas respectivas atividades - foram tratados da mesma forma pelo ato regulamentar, para os quais foi atribuído o creditamento em percentual zero. 



    Noutro aspecto, entendo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito dos critérios utilizados pelo legislador e pelo Poder Executivo na instituição de benefício fiscal, em razão do primado constitucional da separação de poderes (art. 2º da CF). A exclusão de determinadas atividades ou setores econômicos do Reintegra, promovida pela legislação pertinente, traduz-se em opção política afeta às instâncias democraticamente eleitas, inexistindo, portanto, violação ao princípio da razoabilidade.” 



    Criado com a finalidade de estimular a exportação de produtos manufaturados, o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – REINTEGRA surgiu no ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória 540, de 2 de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei 12.546/2011, com vista ao ressarcimento parcial ou integral do resíduo tributário federal existente ao longo das inúmeras etapas produtivas de bens manufaturados destinados à exportação. 



    Findo o prazo de dois anos originalmente previsto para sua vigência, o REINTEGRA foi reinstituído mediante a Lei 13.043/2014, decorrente da Medida Provisória 651/2014.



    Em linhas gerais, tal Regime Especial desenvolve-se da seguinte forma: 



    1) A empresa exportadora faz jus a um crédito, calculado mediante a aplicação de um percentual, definido por decreto do Poder Executivo, incidente sobre a receita auferida com a exportação dos bens previstos no art. 23 da Lei 13.043/2014 para o exterior;



    2) O benefício é concedido à empresa na forma de créditos tributários, da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS;



    3) A empresa pode usar esses créditos de dois modos: ou compensando-os com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou mediante ressarcimento em espécie.



    Sobretudo em razão da incumbência atribuída ao Poder Executivo de fixar a respectiva alíquota aplicável (entre 0,1% e 3%), foi editado o Decreto 8.415/2015, que regulamenta a aplicação do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras – Reintegra, com suas subsequentes alterações (Decreto 8.453/2015, 9.148/2017 e 9.393/2018). 



    Considerado esse panorama normativo, o acórdão recorrido merece ser mantido, pois a argumentação desenvolvida pelas recorrentes assenta-se em premissas equivocadas quanto ao alcance das normas constitucionais imunizantes, à natureza jurídica da desoneração efetivada pelo REINTEGRA e o sentido da atividade de mitigação de resíduos tributários identificáveis na cadeia produtiva do exportador. 



    De fato, cabe assinalar que as normas constitucionais de imunidades pertinentes ao setor exportador (arts. 149, § 2º; 153, § 3º, II; 155, § 2º, X, a; e 156, § 3º, II, da CF) não ultrapassam o âmbito das operações e rendimentos diretos, sendo descabida, em razão da própria delimitação semântica dessas normas, ampliar-lhes o alcance para acobertar todos os custos havidos na cadeia produtiva das exportações. 



    Esse tem sido o entendimento perfilhado por esta SUPREMA CORTE, exemplificado como segue: 



    IMUNIDADE –